Tribunal: TJDFT
Processo: 0731195-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731195-94.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME APELADO: KELVYN UANNEI DE SOUSA MONTEIRO D E C I S Ã O A apelante não atendeu à determinação de ID 38844629, segundo certificado no ID 39252501. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator